Tribunal: STF
Processo: ARE 1582750
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ações de rito ordinário movidas reciprocamente pelo Detran e por empresas contratadas para a prestação de serviços (pátios para recolhimento de veículos). Contrato administrativo. Execução contra a Fazenda Pública. Necessidade de submissão ao regime de precatório. Precedentes. 

    1. O entendimento da Suprema Corte é de que, nos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, o art. 100 da Constituição Federal não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de descumprimento de contrato administrativo.

    2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.

    3. Agravo regimental não provido.